Tribunal: TJES
Processo: 0020428-69.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020428-69.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GILMAR ROELA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA PELO IMPUGNANTE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM ARCADOS PELA PARTE QUE DESISTIU. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE VALOR DA CAUSA ELEVADO. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO PREVISTA NO INCISO I, § 3º, C/C INCISO III, DO § 4º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com a iterativa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
” (STJ - AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

II.
O "
STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018)
" (STJ - AgInt no AREsp n. 2.327.920/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

III.
Na espécie, nota-se que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido, no mês de outubro/2022, percebeu a quantia líquida de R$ 9.056,90 (nove mil, cinquenta e seis reais e noventa centavos) em virtude do exercício do cargo de 3º Sargento da Polícia Militar, conforme consulta ao Portal da Transparência (id. 4305362). Acerca da aludida circunstância, o Recorrido, embora intimado, não se manifestou, o que a torna incontroversa, acarretando, em última análise, a revogação da Gratuidade da Justiça, visto que tal remuneração não se revela condizente com eventual insuficiência de recursos para arcar com as despesas deste processo.

IV.
Nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

V.
Na linha da histórica orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aludida norma processual ampara-se na aplicação do próprio princípio da causalidade, na medida em que “
em se tratando de desistência da ação, a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 26 do CPC [1973 – correspondente ao art. 90 do CPC-2015], tem por fundamento o princípio da causalidade, porque, segundo Yussef Cahali, "desde que, o autor ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária" (Honorários Advocatícios. 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 560)”
(STJ - REsp n. 548.559/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 3/5/2004, p. 112.).

VI.
De igual modo, deve ser considerado que “
a
ideia subjacente é a de que toda demanda é, com o perdão da tautologia, instaurada pelo autor e por isso ele é, em princípio, o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo, o que somente é revertido em desfavor do réu se a sentença acolher a pretensão deduzida inicialmente, porque daí, então, se terá a conclusão de que o autor fora compelido à demanda por um resistência inapropriada do réu à entrega do bem da vida, de sorte a ter sido ele, réu, na realidade o verdadeiro responsável pela causação da propositura da ação. No caso da desistência, a compreensão deve ser a de que o autor propusera a ação sem razão para tanto, e assim é porque ele mesmo não quis levar o feito adiante, desistindo da contenda à qual ele mesmo dera causa, do que advém a sua responsabilidade
”. (STJ - AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022).

VII.
Demonstra-se inafastável a compreensão externadas em diversos precedentes no sentido de que a parte que desistiu deve arcar com os ônus sucumbenciais (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; e AgInt no REsp n. 1.945.748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

VIII.
Na hipótese dos autos, nota-se que o Autor, ora Recorrido, desistiu do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (fls. 316/320) no avançado estágio do feito, notadamente quando o Recorrente, na condição de Réu, havia sido citado e apresentado a sua Impugnação (fls. 78/96). Logo, ainda que tal desistência tenha contado com a anuência do Recorrente (fl. 325), revela-se devida a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, na forma ordenada pelo artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil.

IX.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1076):
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

X.
No caso em apreço, em cumprimento à orientação firmada no referenciado Tema repetitivo e, ainda, considerando a gradação prevista no inciso I, do § 3º c/c inciso III, do § 4º, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 113.628,02 – fl. 11).

XI.
Apelação Voluntária conhecida e provida para (I) revogar a Gratuidade da Justiça concedida ao Recorrido; e (II) condená-lo a pagar ao Recorrente os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do inciso I, do § 3º c/c inciso III, do § 4º, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(id. 4305358), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
proposta por
GILMAR ROELA DE OLIVEIRA
em face do Recorrente e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES
, cujo
decisum
homologou o pedido de desistência da ação do Recorrido, ficando dispensado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente alega, em resumo, que “
inexiste situação de miserabilidade a justificar a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido. Segundo informações extraídas do portal da transparência do estado, denota-se que o apelado percebe MAIS DE R$ 8.000,00 por mês, por ocupar cargo efetivo de 3º sargento da polícia militar
”.

Defende, portanto, “
a cassação dos benefícios da gratuidade de justiça outorgados ao recorrido, em atenção à cláusula rebus sic stantibus
”.

E, no tocante à condenação ao Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustenta que “
o art. 90 do Código de Processo Civil não abre margens para dúvidas: “Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”.

Enfatiza, por conseguinte, que “
se levarmos a crivo o entendimento do juízo a quo, estaremos a admitir total perda de eficácia do dispositivo em comento. Afinal, em tese, o réu sempre dá causa à ação. Do mais, nota-se que os precedentes mencionados pelo órgão de primeiro grau são alheios ao caso concreto, visto que se aplicam somente quando a parte já tem seu crédito liquidado e, por não encontrar bens penhoráveis do devedor, não obtém êxito na satisfação da obrigação. O que, obviamente, não é hipótese dos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso, para
“(a) a cassação dos benefícios da gratuidade de justiça outorgados ao recorrido; (b) que seja reformada a decisão de piso, para que se condene o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo
”.

A despeito de regularmente intimado (Certidão id. 4305364), o Recorrido não apresentou Contraminuta.

Despacho (id. 4767389), determinando a intimação das “
partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da adesão, ou não, do Recorrido GILMAR ROELA DE OLIVEIRA a eventual acordo firmado nos autos da referida Ação Coletiva, juntando-se, em caso positivo, o respectivo Termo assinado pelas partes, devendo ser esclarecido e comprovado, outrossim, se tal composição também versou sobre honorários advocatícios
”.

Petição do Recorrente (id. 5354731), informando que “
o apelado não foi beneficiado pelos
acordos realizados na ação coletiva de origem
”.

Certidão (id. 5205538), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pelo Recorrido.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(id. 4305358), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
proposta por
GILMAR ROELA DE OLIVEIRA
em face do Recorrente e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES
, cujo
decisum
homologou o pedido de desistência da ação do Recorrido, ficando dispensado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente alega, em resumo, que “
inexiste situação de miserabilidade a justificar a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido. Segundo informações extraídas do portal da transparência do estado, denota-se que o apelado percebe MAIS DE R$ 8.000,00 por mês, por ocupar cargo efetivo de 3º sargento da polícia militar
”.

Defende, portanto, “
a cassação dos benefícios da gratuidade de justiça outorgados ao recorrido, em atenção à cláusula rebus sic stantibus
”.

E, no tocante à condenação ao Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustenta que “
o art. 90 do Código de Processo Civil não abre margens para dúvidas: “Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”.

Enfatiza, por conseguinte, que “
se levarmos a crivo o entendimento do juízo a quo, estaremos a admitir total perda de eficácia do dispositivo em comento. Afinal, em tese, o réu sempre dá causa à ação. Do mais, nota-se que os precedentes mencionados pelo órgão de primeiro grau são alheios ao caso concreto, visto que se aplicam somente quando a parte já tem seu crédito liquidado e, por não encontrar bens penhoráveis do devedor, não obtém êxito na satisfação da obrigação. O que, obviamente, não é hipótese dos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso, para
“(a) a cassação dos benefícios da gratuidade de justiça outorgados ao recorrido; (b) que seja reformada a decisão de piso, para que se condene o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo
”.

A despeito de regularmente intimado (Certidão id. 4305364), o Recorrido não apresentou Contraminuta.

Despacho (id. 4767389), determinando a intimação das “
partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da adesão, ou não, do Recorrido GILMAR ROELA DE OLIVEIRA a eventual acordo firmado nos autos da referida Ação Coletiva, juntando-se, em caso positivo, o respectivo Termo assinado pelas partes, devendo ser esclarecido e comprovado, outrossim, se tal composição também versou sobre honorários advocatícios
”.

Petição do Recorrente (id. 5354731), informando que “
o apelado não foi beneficiado pelos
acordos realizados na ação coletiva de origem
”.

Certidão (id. 5205538), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pelo Recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo ao exame ao mérito da irresignação, de modo que inicio pela postulação de revogação da Gratuidade da Justiça outrora concedida ao Recorrido
.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Neste ponto, surge relevante considerar a iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC.
Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade
. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021”
(STJ - AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em sendo assim, o "
STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018)
" (STJ - AgInt no AREsp n. 2.327.920/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Na espécie, nota-se que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido, no mês de outubro/2022, percebeu a quantia líquida de R$ 9.056,90 (nove mil, cinquenta e seis reais e noventa centavos) em virtude do exercício do cargo de 3º Sargento da Polícia Militar, conforme consulta ao Portal da Transparência (id. 4305362).

Acerca da aludida circunstância, o Recorrido, embora intimado, não se manifestou, o que a torna incontroversa, acarretando, em última análise, a revogação da Gratuidade da Justiça, visto que tal remuneração não se revela condizente com eventual insuficiência de recursos para arcar com as despesas deste processo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Neste particular, cinge-se a controvérsia em saber se o Autor, ora Recorrido, por ter desistido do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva deve, ou não, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais dos Procuradores do Réu, ora Recorrente.

No exame da matéria em debate, tem-se por inevitável considerar que, nos termos do
artigo 90, do Código de Processo Civil
, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

Na linha da histórica orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a aludida norma processual ampara-se na aplicação do próprio princípio da causalidade, na medida em que “
em se tratando de desistência da ação, a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 26 do CPC [1973 – correspondente ao art. 90 do CPC-2015], tem por fundamento o princípio da causalidade, porque, segundo Yussef Cahali, "desde que,
o autor ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária
" (Honorários Advocatícios. 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 560)”
(
STJ
- REsp n. 548.559/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 3/5/2004, p. 112.).

De igual modo, deve ser considerado que “
a
ideia subjacente é a de que
toda demanda é, com o perdão da tautologia, instaurada pelo autor e por isso ele é, em princípio, o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo
, o que somente é revertido em desfavor do réu se a sentença acolher a pretensão deduzida inicialmente, porque daí, então, se terá a conclusão de que o autor fora compelido à demanda por um resistência inapropriada do réu à entrega do bem da vida, de sorte a ter sido ele, réu, na realidade o verdadeiro responsável pela causação da propositura da ação.
No caso da desistência, a compreensão deve ser a de que o autor propusera a ação sem razão para tanto, e assim é porque ele mesmo não quis levar o feito adiante, desistindo da contenda à qual ele mesmo dera causa, do que advém a sua responsabilidade
”. (
STJ
- AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Desta feita,
demonstra-se inafastável a compreensão externadas em diversos precedentes no sentido de que
a parte que desistiu deve arcar com os ônus sucumbenciais
,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.

2.

Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC)
.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2.

A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
.

3.
O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
Precedentes.

4.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. ARTIGO 90 DO CPC.

1.
A controvérsia busca definir se há responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação e aplicação do princípio da causalidade.

2.
Na hipótese, chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e de provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial.

3.

Consoante disposto no artigo 90 do CPC, a desistência do processo enseja o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais pela parte que desistiu
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.945.748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Na hipótese dos autos, nota-se que o Autor, ora Recorrido, desistiu do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (fls. 316/320) no avançado estágio do feito, notadamente quando o Recorrente, na condição de Réu, havia sido citado e apresentado a sua Impugnação (fls. 78/96). Logo, ainda que tal desistência tenha contado com a anuência do Recorrente (fl. 325),
revela-se devida a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, na forma ordenada pelo artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil
.

No que concerne à
questão relacionada ao arbitramento de honorários de sucumbência
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP
, submetidos à sistemática dos
Recursos Repetitivos (Tema 1076)
,
in litteris:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa
”.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

P
or sua vez, assim dispõe o
§ 3º, e § 4º, inciso III, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“
Art. 85
. (...)

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III
-
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

No caso em apreço, em cumprimento à orientação firmada no referenciado Tema repetitivo e, ainda, considerando a gradação prevista no inciso I, do § 3º c/c inciso III, do § 4º, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 113.628,02 – fl. 11).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para (I) revogar a Gratuidade da Justiça concedida ao Recorrido; e (II) condená-lo a pagar ao Recorrente os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do inciso I, do § 3º c/c inciso III, do § 4º, ambos do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.